Tribunal: TJBA
Processo: 8162825-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162825-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: J A VICENTINI REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, DANIEL ARRUDA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. BENEFICIÁRIOS INTEGRANTES DE NÚCLEO FAMILIAR RESTRITO. NATUREZA DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. BENEFICIÁRIA IDOSA EM REGIME DE
HOMECARE
E EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. TEMA 1082 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. ÍNDICES DA ANS APLICÁVEIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL RESTRITA À PRETENSÃO RESTITUITÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A configuração do denominado "
falso coletivo
" ocorre quando o contrato de plano de saúde, embora formalmente rotulado como coletivo empresarial, serve, na prática, a um número diminuto de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, sem que exista genuína coletividade ou pulverização de risco em base comunitária minimamente consistente. Reconhecida essa natureza, o contrato deve receber o tratamento jurídico próprio dos planos individuais/familiares, submetendo-se às normas protetivas correspondentes, notadamente a vedação à rescisão unilateral imotivada (art.13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998).

2.

Independentemente da configuração do falso coletivo, é vedada a rescisão do contrato de plano de saúde — seja individual, seja coletivo — quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, devendo a operadora assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, desde que o titular arque com a contraprestação devida. Inteligência do Tema 1.082 do STJ.

3.

Reconhecida a natureza de falso coletivo, os reajustes anuais das mensalidades devem obedecer aos índices fixados pela ANS para os planos de saúde individuais/familiares. A operadora que não apresenta demonstração técnica idônea, individualizada e transparente acerca da variação de custos médico-hospitalares e sinistralidade não pode sobrepor reajustes autônomos que impliquem onerosidade excessiva ao consumidor, conforme arts. 39, X e 51, IV, do CDC.

4.

A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil incide sobre a pretensão de repetição dos valores pagos a maior, limitando a devolução aos valores desembolsados nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ela não alcança, contudo, o levantamento histórico dos reajustes praticados, que constitui operação aritmética necessária à correta aferição da base de cálculo e da diferença a restituir, e não modalidade autônoma de pretensão sujeita a prazo extintivo. Tese firmada nos REsps 1.360.969/RS e 1.361.182/RS (Segunda Seção do STJ).

5.

Os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês a contar da citação, com correção pelo IPCA desde o desembolso, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando incidem a taxa Selic como encargo unificado (juros + correção), vedada a cumulação com outro índice de atualização monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

6.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162825-91.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante BRADESCO SAUDE S/A e como Apelados J.A. VICENTINI REPRESENTACOES LTDA., JOSE ANTONIO DE MELLO VICENTINI e SONIA THEREZINHA DE MELLO VICENTINI;

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar,
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste Acórdão.